Tribunal: STF
Processo: HC 113278
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que hajam se formado no julgamento de mérito. 2. No caso, a Primeira Turma rejeitou a alegação de excesso de prazo, tendo em vista a pluralidade de acusados. 3. Esse entendimento está em conformidade com jurisprudência no sentido de que a aferição de eventual demora no encerramento da instrução criminal depende das condições objetivas da causa, notadamente da complexidade da ação penal, da quantidade de réus, da necessidade de expedição de cartas precatórias e do comportamento processual das partes. 4. Embargos desprovidos.